Tribunal: TJSP
Processo: 1527306-98.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas. Absolvição por insuficiência de provas do tráfico: Impossibilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Inexistem nos autos elementos que lancem dúvidas sobre a isenção e integridade dos agentes da lei, presumindo-se legítimos, até prova em contrário, os depoimentos de pessoas escolhidas pelo Estado para desempenhar a nobre função de proteção da

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas. Absolvição por insuficiência de provas do tráfico: Impossibilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Inexistem nos autos elementos que lancem dúvidas sobre a isenção e integridade dos agentes da lei, presumindo-se legítimos, até prova em contrário, os depoimentos de pessoas escolhidas pelo Estado para desempenhar a nobre função de proteção da população, vez que paradoxal seria adiantar-lhes a confiança necessária para que assumissem tal tarefa e recusar-lhes idêntico crédito quando viessem depor em juízo – Depoimentos acusatórios que são coerentes e harmônicos – Prova da mercancia não precisa ser direta - A quantidade e variedade de drogas apreendidas, a forma que estavam embaladas, e, também, o sugestivo contexto fático em que ocorreu o flagrante, são suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes – Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para inocentar o acusado. Condenação mantida. Pedido para a redução da pena conforme dispõe o artigo 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/06: Inadequado – Foi apreendida quantidade considerável de drogas de naturezas diversas – Fato este que exige maior cautela na concessão de benefícios, evidenciando ser inapropriada a redução. Regime: A imposição de regime diverso do fechado não atenderia ao princípio da suficiência – Impossível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, pois a pena supera 04 anos – Pena e regime mantidos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1527306-
98.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IAGO MATHEUS
FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso, mantida a r. sentença por seus próprios
fundamentos.Arrematando-se, tendo em vista que os motivos que ensejaram o
decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o presente momento, não há
qualquer motivo para determinar sua cassação. Assim, mantém-se a prisão
preventiva. Recomendem-se o réu na prisão em que se encontra.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527306-98.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no:
1527306-98.2019.8.26.0228
Comarca:
SÃO PAULO
Apelante:
IAGO MATHEUS FERREIRA
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no:
28846
Tráfico ilícito de drogas. Absolvição por insuficiência de provas
do tráfico: Impossibilidade Materialidade e autoria devidamente
comprovadas - Inexistem nos autos elementos que lancem dúvidas
sobre a isenção e integridade dos agentes da lei, presumindo-se
legítimos, até prova em contrário, os depoimentos de pessoas
escolhidas pelo Estado para desempenhar a nobre função de
proteção da população, vez que paradoxal seria adiantar-lhes a
confiança necessária para que assumissem tal tarefa e recusar-lhes
idêntico crédito quando viessem depor em juízo Depoimentos
acusatórios que são coerentes e harmônicos Prova da mercancia
não precisa ser direta - A quantidade e variedade de drogas
apreendidas, a forma que estavam embaladas, e, também, o
sugestivo contexto fático em que ocorreu o flagrante, são
suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de
entorpecentes
Defesa que não logrou produzir qualquer
contraprova suficiente para inocentar o acusado. Condenação
mantida. Pedido para a redução da pena conforme dispõe o artigo
33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/06: Inadequado Foi apreendida
quantidade considerável de drogas de naturezas diversas Fato
este que exige maior cautela na concessão de benefícios,
evidenciando ser inapropriada a redução. Regime: A imposição de
regime diverso do fechado não atenderia ao princípio da
suficiência
Impossível a substituição da pena corporal por
restritivas de direitos, pois a pena supera 04 anos Pena e regime
mantidos Recurso desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença, que adoto,
acrescento que IAGO MATHEUS FERREIRA restou condenado à pena de
05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de
multa equivalente a 500 dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática da
conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (fls. 93/103).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527306-98.2019.8.26.0228 -Voto no
3
Inconformada, apela a defesa pleiteando, em
síntese, a absolvição do réu por insuficiência de provas. Subsidiariamente,
requer a aplicação do benefício previsto no §4o, do artigo 33, da Lei de
Drogas, em seu grau máximo, bem como a concessão de regime mais brando
e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (fls. 129/138).
Bem
processado
o
recurso,
com
a
apresentação de contrarrazões (fls. 142/153), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo seu desprovimento (fls. 164/169).
É o relatório.
Narra a inicial que, no dia 13 de novembro de
2019, por volta da 15h30, na Rua Paulo Bourroul, 120, Prédio Comunidade -
Morumbi, nesta comarca e cidade de São Paulo, o acusado guardava e trazia
consigo drogas para posterior entrega ao consumo de terceiros, consistentes e
175,9g de cocaína, divididas em 336 (trezentos e trinta e seis) porções, e
123,7 de crack, divididas em 942 (novecentos e quarenta e duas) porções,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo o apurado, Iago se encontrava no
local dos fatos para comercializar drogas. Para tanto, tinha em seu poder, no
interior de duas bolsas, as porções individualizadas de drogas, tal como acima
descrito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527306-98.2019.8.26.0228 -Voto no
4
Ocorre que policiais civis que realizavam
diligência investigativas pelo local o avistaram em atitude suspeita,
resolvendo abordá-lo.
Após tentativa de fuga, abordaram Iago e, em
revista pessoal, encontraram 631 (seiscentos e trinta e um) porções de crack e
136 (cento e trinta e seis) porções de cocaína que estavam acondicionadas na
bolsa que trazia consigo.
Ainda, aproximadamente dez metros do local
onde ocorreu o flagrante, os Policiais localizaram outra bolsa, de modelo
idêntico à do acusado, no interior da qual havia mais 200 (duzentas) porções
de cocaína e 311 (trezentos e onze) porções de crack.
Dito isto, a materialidade restou comprovada
diante do auto de prisão em flagrante de fls. 04, do boletim de ocorrência de
fls. 07/09, do auto de exibição e apreensão de fl. 12, do auto de constatação
de fls. 37/39, do exame químico-toxicológico de fls. 64/66, bem como das
demais provas produzidas durante a instrução criminal.
A autoria também é inconteste.
Extrajudicialmente, o ora acusado preferiu
não se manifestar (fls.13). Já em juízo, negou os fatos. Disse que é usuário de
maconha, ia comprá-la no local da ocorrência, que é um ponto de tráfico.
Contou que o traficante ofereceu R$200,00 para pegar a bolsa e levá-la a dois
quarteirões, em uma lixeira. Alegou que ele não falou o que tinha dentro, não
achando, o interrogando, que era droga. Então, enquanto estava levando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527306-98.2019.8.26.0228 -Voto no
5
bolsa, viu a polícia e correu. Alegou que não presenciou os policiais acharem
droga na bolsinha, mas estava com ela, sendo que fugiu porque tinha
maconha em seu bolso (mídia).
Ocorre que, a tentativa do acusado de se
isentar de culpa não convence, restando isolada diante do conjunto de provas
carreado aos autos em desfavor dele, senão vejamos.
O Policial Militar Caue Miosso Haddad,
reconhecendo o réu em audiência, afirmou que estavam em patrulhamento
quando passaram pelo acusado, que avistou a viatura e saiu correndo. Ele
estava sozinho descendo uma escada, e quando os viu, correu, subindo.
Efetuada a abordagem, ele tinha uma bolsa menor com os entorpecentes, sem
dinheiro. Em seguida, buscaram onde ele estava, antes da fuga, sendo que no
local há compartimentos de gás, e lá encontraram uma bolsa idêntica à que
ele estava, com mais drogas. Ainda, o depoente asseverou que Iago confessou
informalmente a traficância para a equipe.
No mesmo sentido foi o depoimento do seu
parceiro, o Policial Militar Jose Roberto Neuman Dos Santos que também
reconheceu o réu em audiência e acrescentou que o local onde o réu estava é
um ponto conhecido de tráfico de drogas (mídia).
Eis que, inexistem nos autos elementos que
lancem dúvidas sobre a isenção e integridade dos agentes da lei, presumindo-
se legítimos, até prova em contrário, os depoimentos de pessoas escolhidas
pelo Estado para desempenhar a nobre função de proteção da população, vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527306-98.2019.8.26.0228 -Voto no
6
que paradoxal seria adiantar-lhes a confiança necessária para que assumissem
tal tarefa e recusar-lhes idêntico crédito quando viessem depor em juízo.
Nessa linha:
“O depoimento de policiais, mormente quando
corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado
como meio probatório apto à fundamentar a condenação. (HC 195.200/SP Rel. Min.
LAURITA VAZ 5a Turma, j. 24.04.2012, DJe 03.05.2012).
Ressalte-se
que
tais
testemunhos
têm
presunção de veracidade e de idoneidade, competindo à defesa a prova, ainda
que indiciária, do abuso ou vício na conduta dos agentes da lei, o que não foi
produzida. É verdade que a prova nem sempre é fácil, mas não se pode
desmerecer as palavras de agentes públicos sem qualquer indício a respeito.
Ademais, referidos depoimentos não devem
ser desqualificados tão só pela condição profissional das testemunhas, pois
não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta criminosa ao
recorrente.
Este
é
o
entendimento
adotado
na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais especialmente quando prestado em juízo sob garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só
fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527306-98.2019.8.26.0228 -Voto no
7
que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros
elementos probatórios idôneos” (Habeas Corpus no 74.608-0, rel. CELSO DE MELLO, j.
18.2.97).
No mesmo diapasão já se pronunciou o
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta Corte o
entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando
submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela demais provas colhidas e
pelas circunstâncias em que ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de Instrumento no
1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6a Turma, j.
15.5.2011, DJe 1.6.2011).
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO.
DEPOIMENTO
DOS
POLICIAIS.
MEIO
DE
PROVA
IDÔNEO.
PRECEDENTES. (...) Não há falar em ilicitude das provas produzidas, porquanto o
Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o depoimento de policiais
pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas,
podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação,
mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório” (HC
136.220/MT Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA 5a Turma, j. 23.2.2010, DJe
22.3.2010).
Mas não é só.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527306-98.2019.8.26.0228 -Voto no
8
Ressalta-se que o ora acusado não logrou
produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação.
Além disso, é importante lembrar que Iago
não se manifestou na fase administrativa, o que não o beneficia. Ao invés,
aquele que é injustamente acusado procura demonstrar, exaustivamente, sua
honradez. Mesmo sendo direito constitucional a pessoa permanecer em
silêncio, este apenas significa que a versão defensiva ainda não estava apta a
confrontar a realidade dos fatos, como no presente caso, pois se fosse
verdadeira a narrativa prestada em juízo não haveria razão para ela não ter
sido apresentada desde logo, perante a autoridade policial.
Sobre o assunto:
Revela notar que a prova do fato criminoso
não constituiu somente no testemunho dos policiais; o primeiro indício que se
elevou dos autos, poderoso a abafar os protestos de inocência do réu, foi o
silêncio a que se resistiu, na fase do inquérito (fl. 7). Como nada respondesse
à autoridade policial a respeito da grave imputação de que era argüido,
nisso mesmo deu a conhecer sua culpa. É que ninguém deixa de repelir com
todas as forças injusta acusação, notadamente se da gravidade da que ao réu
desfechou o órgão do Ministério Publico. Segundo aquilo do jurisconsulto
Paulo, no Digesto (50, 17, 142): Quem cala não confessa, mas também não
nega ( ́Qui tacet non utique fatetur, sed tamen verum est non negare ́). Ainda:
́Muito embora o silêncio do interrogando seja uma faculdade procedimental,
é difícil acreditar que alguém, preso e acusado de delito grave, mantenha-se
calado só para fazer uso de uma prerrogativa constitucional ́(RJTACrimSP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527306-98.2019.8.26.0228 -Voto no
9
vol. 36, p. 325: rel. José Habice). (Apelação Criminal 993.05.01105-4, TJSP,
5a Câmara de Direito Criminal, rel. Carlos Biasotti, julgado em: 25/06/09).
Importante frisar que a prova da mercancia,
não necessita ser direta, mas pode ser firmada quando os indícios e
presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a
sustentar a distribuição comercial do entorpecente.
O tipo penal do artigo 33, da Lei no 11.343/06,
tem conteúdo múltiplo e descreve diversas condutas, sendo o bastante para a
sua caracterização a prática de apenas uma delas. Da mesma forma, é
inexigível a traditio para a consumação do delito.
Nesse sentido:
“Para a caracterização do tráfico de entorpecente,
irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato de venda da
mercadoria proibida. Ademais, esse delito é de caráter permanente, consumando-se com a
detenção do tóxico pelo agente para comercialização” (RT 714/357).
Desta
feita,
comprovadas
no
caso,
à
saciedade, as relevantes circunstâncias indicativas do tráfico.
A
quantidade
e
variedade
de
drogas
apreendidas, a forma que estavam embaladas e, também, o sugestivo contexto
fático em que ocorreu a prisão em flagrante, são suficientes para caracterizar
o delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527306-98.2019.8.26.0228 -Voto no
10
Portanto, o conjunto probatório é robusto e
harmônico, não restando dúvidas acerca da materialidade e da autoria do
crime. Deste modo, é imperioso manter-se a condenação.
Passam-se às penas.
O M.M. Juízo a quo aplicou corretamente a
pena na sentença, condenando o apelante às iniciais de 05 anos de reclusão e
ao pagamento de 500 dias-multa, no valor mínimo legal, as quais se tornaram
definitivas, pela ausência de outras causas a serem consideradas no cálculo
penal.
Verifica-se que foi reconhecida a atenuante
pela menoridade relativa do acusado à época dos fatos, entretanto, esta não
pode ser aplicada pelo disposto na Súmula 231, do STJ.
Continuando, em que pesem as alegações
defensivas é incabível a redução da pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei
11.343/06, ante a quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos
(175,9g de cocaína - divididas em 336 porções; e 123,7g de crack - divididas
em 942 porções). Ora, tal quantidade representa um perigo maior à saúde
pública, conforme o disposto no artigo 42, da Lei de Drogas, sendo certo que
a conduta do réu implica em maior risco à sociedade, o que torna a concessão
da benesse medida desproporcional à sua repreensão.
Note-se
também
que
os
entorpecentes
encontrados em poder do acusado eram cocaína e crack (cocaína petrificada),
drogas estas que se revelam ainda mais nocivas do que as demais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527306-98.2019.8.26.0228 -Voto no
11
A propósito:
“Tráfico
de
entorpecentes.
Acusados
surpreendidos mantendo em depósito, no interior de barraco, 212 flaconetes
plásticos contendo 101,6g de cocaína e 20 invólucros com 96,4g de
maconha, além de dinheiro e caderneta com anotações relativas à
contabilidade do nefasto comércio. Palavras dos policiais, no tocante aos
aspectos nevrálgicos da dinâmica, coerentes e seguras, dando conta da
apreensão dos entorpecentes e do numerário. Pequenas contradições que
não turvam a clareza da prova. Negativas dos réus isoladas e discrepantes.
Posturas de quem se valiam da droga para a mercancia. Desclassificação
para uso, inviável. Condenação bem decretada. Penas de JOSÉ adequadas.
Reprimendas de ADRIANO e JOSIVAN, contudo, revistas. Impossibilidade de
aplicação da redução prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, até
porque a quantidade de entorpecente era elevada, tendo sido apreendida,
ainda, cocaína, droga com altíssimo potencial lesivo. Condutas dos
recorridos,
ademais,
hábeis
a
denotar
intensas
periculosidades.
Preponderância das circunstâncias judiciais do artigo 42, da Lei de Tóxicos,
àquelas inscritas no artigo 59, do C. Penal. Regime inicial fechado, para
todos, decorrente de Lei. Substituição da reprimenda corporal por restritivas
de direitos e “sursis” incompatíveis com a gravidade da conduta dos
acusados. Apelos dos réus improvidos e apelo ministerial provido, para
afastar a redução das penas impostas a ADRIANO e JOSIVAN” (Apelação
0420258-20.2010.8.26.0000 grifo do Relator).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527306-98.2019.8.26.0228 -Voto no
12
De mais a mais, como bem destacado pela
Magistrada sentenciante nenhum traficante daria tal quantidade de drogas
para quem não confiasse, pelo que resta demonstrado que o acusado integra
organização criminosa, o que faz inaplicável o redutor.
Assim sendo, inatendível o pleito defensivo
de aplicação do redutor da pena no caso em tela.
Passo outro, o regime fechado deve ser
mantido para início de cumprimento da pena.
Consigne-se que o entendimento é que a
concessão de regime inicial diverso do fechado desvitaliza a eficácia
intimidante da pena, incentivando a prática do tráfico. Ademais, verifica-se,
claramente, que a pena aplicada não é único parâmetro a ser utilizado na
fixação do regime, sendo que o próprio texto legal afirma que o condenado
superior a quatro anos e não superior a oito, não reincidente, poderá (grifo
meu), desde o princípio, cumprir a pena em regime semiaberto. Portanto,
diante da gravidade do crime praticado e das circunstâncias mencionadas
quando do afastamento da causa de diminuição de pena, é de rigor o regime
inicial fechado, mesmo que as iniciais tenham sido determinadas no piso.
Tal regime corresponde perfeitamente à
eficiente medida político-criminal, que busca harmonizar a legislação pátria
aos Tratados de Direito Internacionais que tangem ao combate a
narcotraficância, dos quais o país é signatário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527306-98.2019.8.26.0228 -Voto no
13
Deve-se considerar ainda o alto índice de
drogas produzidas no país e a nossa avantajada localização geográfica, que
facilita a criação de rotas para a entrada e saída de entorpecentes, que
abastecem o tráfico internacional.
Note-se também que o crime de tráfico se
tornou um mal presente na sociedade atual, gerando tremenda insegurança na
população.
Além disso, é certo que a traficância ilícita
fomenta a prática de outros delitos. O que faz com que a conduta do réu
mereça maior reprovabilidade por parte do Estado.
Fica patente, portanto, que o regime fechado é
o único que se mostra apto para atingir a função preventiva da pena, de inibir
a prática de novas ações delituosas, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código
Penal.
Este é o entendimento adotado de forma
majoritária por este Colendo Tribunal de Justiça:
“TRÁFICO DE DROGAS PEDIDO SUBSIDIÁRIO -
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO INADMISSIBILIDADE - REGIME
INICIAL FECHADO ADEQUAÇÃO À ESPÉCIE DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO
- INTELIGÊNCIA DA LEI No 11.464/2007. “Ressalto que há determinação expressa no
artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, de que as penas por crime hediondo ou equiparado
iniciam-se
no
regime
fechado”.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(TJ/SP.
AP
0057527-71.2011.8.26.0050. Órgão julgador:6a Câmara de Direito Criminal. Relator:
Marco Antonio Marques da Silva. Data do julgamento: 27/06/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527306-98.2019.8.26.0228 -Voto no
14
“Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o
tráfico (arts. 33, 'caput', e 35, “caput”, ambos da Lei no 11.343/06).(...) Regime inicial
fechado único possível quanto ao tráfico. Inviabilidade de substituição da corporal por
restritivas de direitos. Apelo em liberdade prejudicado, já que analisado à altura do
julgamento. Apelo ministerial provido, improvidos os das defesas.” (TJ/SP. AP
0010278-68.2012.8.26.0510. Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Criminal. Relator(a):
Luis Soares de Mello. Data do julgamento: 02/07/2013).
“Tráfico de entorpecentes. Réu que, em local
conhecido como ponto de venda de drogas, ao pressentir a iminência da abordagem por
guardas municipais, desvencilha-se de sacola contendo 6 porções de maconha, 19 porções
de cocaína e 82 pedras de crack. Localização, em seu poder e ao ensejo de revista, de R$
62,00 sem comprovação satisfatória de origem. Palavras dos guardas municipais
coerentes e harmônicas. Versões exculpatórias dissonantes e das mais inconsistentes.
Alegação de flagrante forjado repelida. Destinação mercantil das drogas bem
evidenciada. Pleito de desclassificação da conduta repelido. Condenação, pelo tráfico,
bem decretada. Penas que já beneficiam o acusado. Redução, com lastro no artigo 33, §
4o, não questionada pela acusação. Substituição da pena corporal por restritivas de
direitos incompatível com crime equiparado a hediondo. Regime fechado necessário e
decorrente, inclusive, de lei (Lei no 11.464/07). Apelo improvido.” (TJ/SP. AP
0071629-66.2012.8.26.0114. Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Criminal. Relator(a):
Pinheiro Franco. Data do julgamento: 04/07/2013).
E, apenas para constar, não se fala em
substituição da pena corporal por restritivas de direitos, uma vez que a
reprimenda supera 04 anos, por expresso impedimento legal.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantida a r. sentença por seus próprios
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527306-98.2019.8.26.0228 -Voto no
15
Arrematando-se, tendo em vista que os
motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem
até o presente momento, não há qualquer motivo para determinar sua
cassação. Assim, mantém-se a prisão preventiva. Recomendem-se o réu na
prisão em que se encontra.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator